Tribunal: TJDFT
Processo: 0762453-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762453-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONICEIA GONCALVES CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Portanto, para que seja o recurso analisado, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator